Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-71.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1001145-71.2025.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (SUSCITANTE), PENHA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 891.386.431-20 (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (REQUERIDO), PENHA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 891.386.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA LAZARETTI - CPF: 038.846.771-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ausência justificada sessão 11/03/2026: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Composição de julgamento: SESSÃO 20/02/2026: VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (RELATOR): Julgo Procedente. Tese: O terço constitucional de férias dos profissionais do magistério municipal deve incidir sobre a totalidade do período de descanso anual previsto na legislação local, sendo irrelevante a distinção nominal entre férias e recesso escolar quando a norma estabelece a equivalência funcional entre ambos, em estrita observância ao Tema 1.241 do STF e ao Tema 04 do IRDR deste TJMT. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): divirjo do relator (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer o voto na próxima sessão de julgamento, dia 11.03.2026. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO 11/03/2026: VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o voto divergente, com adendos (voto anexo). VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o voto divergente, com adendos do 4º Vogal. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o voto divergente, com adendos do 4º Vogal. VOTO DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (10ª VOGAL): Acompanho o voto divergente, com adendos do 4º Vogal. POR MAIORIA ACOLHIDO O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURSIPRUDÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL. VENCIDOS O RELATOR, 4º, 7º 9º E 10ª VOGAIS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. DISTINÇÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA RESTRITA AO PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto em face de decisão que reconheceu a incidência do adicional de um terço constitucional não apenas sobre as férias de 30 dias dos professores municipais de Nova Guarita/MT, mas também sobre o recesso escolar de 15 dias ao término do primeiro semestre, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 47/2018, com redação dada pela Lei Complementar nº 55/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide exclusivamente sobre o período de férias de 30 dias assegurado aos professores municipais ou se também deve alcançar o período de 15 dias definido em lei local como recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem estender expressamente tal acréscimo a períodos de recesso.

4.

A Lei Complementar Municipal nº 47/2018, com redação dada pela Lei Complementar nº 55/2019, distingue expressamente férias (30 dias ao final do ano letivo) e recesso escolar (15 dias ao término do primeiro semestre), atribuindo naturezas jurídicas diversas a cada período.

5.

A autonomia legislativa do ente municipal autoriza a definição, em lei própria, do que se considera férias para seus servidores, desde que respeitado o mínimo constitucional de 30 dias com acréscimo de um terço.

6.

O Tema 1.241 do Supremo Tribunal Federal assegura a incidência do terço constitucional sobre todo o período definido como férias pela legislação de regência, ainda que superior a 30 dias, não impondo sua extensão a períodos que a lei expressamente qualifica como recesso.

7.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002, não distingue férias de recesso, razão pela qual, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou-se a incidência do terço sobre 45 dias de férias.

8.

A situação normativa municipal difere da estadual, pois há distinção expressa entre férias e recesso escolar, o que impede a aplicação automática da tese firmada no IRDR estadual.

9.

O recesso escolar configura período de suspensão das atividades letivas, com possibilidade de atividades administrativas internas, não se confundindo com o direito constitucional às férias anuais.

10.

A ausência de previsão legal específica de incidência do adicional de um terço sobre o recesso escolar impede sua extensão por analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Quando a legislação municipal distingue expressamente férias e recesso escolar, o adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide exclusivamente sobre o período qualificado como férias.

2.

O entendimento firmado no Tema 1.241 do STF assegura a incidência do terço constitucional sobre todo o período definido como férias pela legislação de regência, não se aplicando a períodos que a lei expressamente classifica como recesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Municipal nº 47/2018, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 55/2019; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54; Lei Complementar Estadual nº 104/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.241; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04.

R E L A T Ó R I O

1. RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível formulado pelo
MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA
, objetivando sanar a divergência jurisprudencial instalada no âmbito das Turmas Recursais deste Sodalício acerca da base de cálculo do terço constitucional de férias dos profissionais do magistério municipal.

O cerne da controvérsia reside na definição da extensão da incidência do adicional de 1/3 (um terço) sobre o período de descanso anual dos docentes: se limitado aos 30 (trinta) dias de férias regulares ao final do ano letivo ou se estendido aos 45 (quarenta e cinco) dias assegurados pela legislação de regência, sendo 30 dias de férias ao final do ano letivo e 15 dias no término do primeiro semestre, equivalente ao período de recesso escolar. O Município requerente sustenta que o recesso possui natureza jurídica diversa das férias, não servindo de base para o adicional constitucional. Por outro lado, as decisões divergentes ora garantem a incidência integral sobre os 45 dias, ora restringem ao período mínimo de 30 dias.

O incidente foi regularmente admitido pela Presidência da Turma de Uniformização, após o reconhecimento de que a matéria possui natureza de direito material e que a dissonância entre os órgãos fracionários atenta contra a segurança jurídica. Cinge-se a tarefa deste Colegiado a fixar o entendimento prevalecente, harmonizando a aplicação do Tema 1.241 do STF e do Tema 04 do IRDR deste TJMT à realidade dos regimes estatutários municipais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CRIMINAL (11791) 1001145-71.2025.8.11.9005

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE NOVA GUARITA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

2. VOTO

A admissão deste incidente impõe-se pela nítida dissonância decisória entre órgãos fracionários desta Turma Recursal sobre a mesma base fática e jurídica, qual seja, a extensão do terço constitucional sobre o período de descanso de profissionais do magistério municipal. Conforme preceitua o artigo 926 do Código de Processo Civil, a uniformização é ferramenta indispensável para garantir a segurança jurídica e a isonomia, impedindo que servidores em situações idênticas recebam provimentos jurisdicionais diametralmente opostos sob o mesmo arcabouço normativo.

A questão jurídica em debate exige o exame da base de cálculo do adicional de férias à luz do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, que assegura o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. O cerne da controvérsia reside em definir se tal adicional deve incidir apenas sobre os 30 dias no encerramento do ano letivo ou se deve abranger a totalidade do período estabelecido pela legislação local, especialmente quando esta prevê 45 dias de descanso para os profissionais da educação.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria em sede de Repercussão Geral, fixou tese no Tema 1.241 (RE 1400787), estabelecendo que
"o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias"
. Extrai-se desse precedente que a Constituição não limitou o benefício a trinta dias, mas sim ao período que a lei de regência de cada ente federativo estabelecer como férias. Portanto, se o legislador local, no exercício de sua autonomia administrativa, amplia o período de descanso remunerado, o acessório constitucional deve acompanhar o principal, incidindo sobre a totalidade da verba percebida durante o afastamento.

Nesse contexto, ganha relevo a soberania da lei local na definição do regime jurídico dos servidores. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, tem destacado a impossibilidade de rediscutir em sede de recurso especial a natureza do descanso (se férias ou recesso), por se tratar de matéria eminentemente de direito local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF. Tal entendimento foi reafirmado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura no AREsp 2547794/PI (DJe 02/04/2024), ao consignar que
"prevendo expressamente a lei municipal que os membros do magistério têm direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias - e não simplesmente recesso escolar (...), o terço adicional (...) deve incidir sobre a totalidade da remuneração do período de gozo, não cabendo restringi-lo ao período de 30 (trinta) dias"
.

A distinção entre o período de férias e o recesso escolar deve ser buscada na norma do Município. Se a legislação municipal qualifica o descanso de 45 dias como período de interrupção da prestação de serviços com natureza de férias, é defeso ao Poder Judiciário ou à Administração Pública restringir o alcance do terço constitucional por via interpretativa. Esse raciocínio é corroborado pelo REsp 1743808/CE (DJe 21/03/2019), no qual se assentou que
"em respeito ao princípio da legalidade, o Estatuto do Magistério (...) continua vigente e como lei específica se aplica ao presente caso (...), os professores detêm o direito de usufruir 60 dias de férias anuais com a devida incidência do terço constitucional"
.

No âmbito deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a matéria foi definitivamente pacificada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 04 (N.U 1036189-24.2018.8.11.0041). A tese fixada por este Sodalício estabelece que o adicional constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de férias gozado pelos professores, fundamentando-se nos princípios da legalidade e da vedação ao retrocesso social. Conforme o v. acórdão,
"os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso (...) gozam de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, devendo o adicional constitucional de um terço (1/3) incidir sobre a totalidade desse período"
. Embora o IRDR mencionado refira-se à Lei Complementar Estadual nº 50/98, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente aos regimes municipais que possuam redação análoga, pois o fundamento reside na impossibilidade de a Administração Pública desassociar o adicional do período efetivamente gozado a título de descanso remunerado anual.

Reforça-se, por fim, que o pagamento proporcional do terço de férias apenas sobre 30 dias, quando a lei local assegura 45 dias de afastamento remunerado, configura flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal. O Poder Público não pode se valer de conceitos genéricos de "recesso" para suprimir parcela de vantagem pecuniária quando a própria lei do ente federado não faz essa distinção clara ou quando engloba ambos os períodos como tempo de descanso anual ininterrupto.

No caso,
ao tratar das férias
dos profissionais da Educação Básica, a Lei Complementar Municipal n. 47/2018 englobou ambos os períodos como tempo de descanso, dispondo da seguinte forma:

2. SEÇÃO II

Das Férias.

Art. 55
. O Professor em cargo efetivo da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais e recesso escolar: (Redação dada pela Lei Complementar nº
55
/2019)

I -
De 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar,
equivalente ao período de
recesso escolar; (Redação dada pela Lei Complementar nº
55
/2019)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar;

II - De 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com escala de férias;

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

§ 3º
As férias
do professor
coincidirão
sempre
com o recesso escolar
, salvo na absoluta impossibilidade deste evento ocorrer dentro do período do recesso.

§ 4º Durante o recesso escolar, o profissional da educação poderá ser convocado para atividades relacionadas com o ensino ou para seu próprio aperfeiçoamento em cursos e treinamentos.

§ 5º Para o primeiro período aquisitivo de férias, considerando o recesso escolar ocorrente nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, o município poderá liberar o professor de modo proporcional aos dias a que tem direito, no período.

Ainda, o inciso I do artigo 55 dispõe de 45 dias de descanso remunerado ao professor, anotando na alínea ‘
a’
que o período de 15 dias deve
equivaler
ao período de recesso. Como se vê, a própria literalidade da norma não traz clara distinção, ao revés, estabelece uma espécie de equivalência funcional entre ambos.

Corroborando a ausência de expressa distinção legal entre recesso e férias, a reforçar a referida equivalência funcional, o parágrafo terceiro da referida norma é claro ao definir a coincidência de ambas: “
As férias
do professor
coincidirão
sempre
com o recesso escolar”
.

Assim, constatada a previsão legal municipal de 45 dias de descanso anual para o magistério, a procedência da pretensão de uniformização é medida que se impõe, garantindo a incidência do terço constitucional sobre a integralidade do período, em estrita observância à tese do Tema 1.241 do STF e ao Tema 04 do IRDR deste TJMT.

Nesse sentido os arestos do TJMT abaixo colacionados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS DE DESCANSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou os pedidos procedentes para determinar o pagamento das diferenças referentes à incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é devido o pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, além dos 30 dias de férias, totalizando 45 dias de descanso anual assegurados aos professores pela legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. O art. 7º, XVII, da CF, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, assegura o direito ao terço constitucional sobre o período de férias previsto em legislação específica, não havendo limitação a 30 dias.

4. A legislação municipal garante aos professores 45 dias de descanso anual, divididos em 30 dias de férias e 15 de recesso escolar.

5. A jurisprudência do TJ, em sede de IRDR (Tema nº 4), reconhece a aplicabilidade do terço constitucional sobre os 45 dias de descanso docente, desde que haja previsão legal.

6. O STF, no Tema nº 1241, fixou tese no sentido de que o adicional de férias incide sobre a totalidade do período de férias previsto na legislação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias deve incidir sobre o total de 45 dias de descanso anual assegurados por legislação municipal aos professores, inclusive sobre os 15 dias de recesso escolar, por se tratar de período funcionalmente equivalente às férias”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 90, § 4º; Lei nº 9.394/1996; Lei Complementar Municipal nº 86/2016; Lei Complementar Municipal nº 164/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 1000586-28.2023.8.11.0100, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2025; TJ/MT, AC 1003275-19.2022.8.11.0023, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática 28.1.2025; TJ/MT, AC 1007365-19.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; STF, RE 1400787 RG/CE, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15.12.2022.

(N.U 1000902-20.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO ADICIONAL DE 15 DIAS. DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA RETIFICADOS DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/21. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SINDICATO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D’Oeste e pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que reconheceu o direito dos professores ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias adicionais, totalizando 45 dias de férias anuais, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 026/2002.

2. O Sindicato busca a inclusão expressa das parcelas vincendas na condenação. O Município alega prescrição, incompetência da Justiça Comum e inexistência de direito ao terço constitucional sobre os 15 dias adicionais, sob o argumento de que a Lei Complementar nº 157/2016 teria revogado o direito a 45 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se a Justiça Comum é competente para julgar a demanda, diante da alegação de que a matéria seria trabalhista; (ii) se há prescrição quinquenal aplicável ao caso; (iii) se os professores municipais fazem jus a 45 dias de férias anuais, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 026/2002, ou se esse direito teria sido revogado pela Lei Complementar nº 157/2016; e (iv) se o adicional de um terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias, incluindo os 15 dias adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Justiça Comum é competente para processar e julgar a demanda, pois o vínculo entre o Município e os professores municipais tem natureza estatutária e administrativa, conforme entendimento do STF no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202) e na ADI 3.395.

5. Aplica-se a prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

6. A Lei Complementar Municipal nº 026/2002, norma especial do magistério municipal, não foi revogada pela Lei Complementar nº 157/2016, prevalecendo o direito dos professores a 45 dias de férias anuais, conforme o princípio da especialidade.

7. O terço constitucional de férias deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelo servidor, conforme o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, sem restrição aos 30 dias.

8. O entendimento do IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4 – TJMT) sobre a incidência do terço constitucional em 45 dias de férias dos professores estaduais é aplicável por analogia aos professores municipais, assegurando-lhes o mesmo direito, uma vez que não há distinção entre férias e recesso escolar para fins de pagamento do terço constitucional.

9. A obrigação de pagar o adicional de 1/3 deve se estender às parcelas vincendas, pois se trata de prestação sucessiva, nos termos do art. 323 do CPC.

10. A correção monetária e os juros moratórios devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Município desprovido. Recurso do Sindicato provido para incluir expressamente as parcelas vincendas na condenação. Sentença parcialmente retificada, de ofício, para adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Comum é competente para julgar demandas de servidores municipais sujeitos a regime jurídico-administrativo.

2. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. Em atenção ao princípio da especialidade, a Lei Complementar Municipal nº 026/2002, norma específica do magistério municipal, garante aos professores municipais o direito a 45 dias de férias anuais, prevalecendo sobre norma geral posterior, que não revogou expressamente essa prerrogativa.

4. O terço constitucional de férias incide sobre todo o período de férias usufruído pelo servidor, sem restrição aos 30 dias.

5. Não há distinção entre férias e recesso escolar para fins de pagamento do terço constitucional, devendo o adicional de 1/3 incidir sobre o período total de 45 dias quando previsto em legislação municipal.

6. A obrigação de pagar o adicional de 1/3 se estende às parcelas vincendas, enquanto durar a relação funcional.

7. A correção monetária e os juros moratórios devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como fator de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 323; Lei Complementar Municipal nº 026/2002, art. 17; Lei Complementar Municipal nº 157/2016, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202); STF, ADI 3.395; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmula 85; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4).

(N.U 1003022-04.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. RECESSO ESCOLAR. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de terço constitucional de férias cumulada com obrigação de fazer, pleiteando o pagamento de 1/3 sobre 45 dias de férias anuais, conforme estipulado pela Lei Complementar Municipal n.º 139/2011. O Município apelado, sustentou que o adicional de férias deveria incidir apenas sobre 30 dias, alegando que os 15 dias restantes constituem recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre os 45 dias de descanso concedidos aos professores municipais, incluindo o período de recesso escolar, ou se é devido apenas sobre os 30 dias de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 prevê expressamente o direito dos professores municipais a 45 dias de descanso anuais, divididos entre 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, garantindo o adicional de 1/3 sobre o período total.

4. O princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impede o ente público de desvirtuar o comando da legislação local ao tentar diferenciar o recesso das férias para excluir parte do adicional constitucional.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 04), consolidou entendimento de que, havendo previsão legal, o terço constitucional deve incidir sobre o período integral de 45 dias de descanso dos professores.

6. A sentença limitando o adicional a 30 dias violou o direito dos servidores e contrariou o entendimento consolidado pelo TJMT em casos de demanda repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Município de Sorriso ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o total de 45 dias aos professores municipais, conforme Lei Complementar Municipal n.º 139/2011, incluindo as diferenças devidas nos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

1. O terço constitucional de férias dos professores municipais deve incidir sobre o total de 45 dias de descanso anual, quando previsto em lei, incluindo o período de recesso escolar.

(N.U 1007365-19.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Cível e, no mérito, JULGO PROCEDENTE para o fim de FIXAR a seguinte tese de uniformização no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

TESE: O terço constitucional de férias dos profissionais do magistério municipal deve incidir sobre a totalidade do período de descanso anual previsto na legislação local, sendo irrelevante a distinção nominal entre 'férias' e 'recesso escolar' quando a norma estabelece a equivalência funcional entre ambos, em estrita observância ao Tema 1.241 do STF e ao Tema 04 do IRDR deste TJMT.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares;

A discussão no presente feito é se o adicional de 1/3 para os professores do Município de Nova Guarita/MT, incide apenas sobre as férias de 30 dias no encerramento do ano letivo ou se o referido adicional também deve incidir sobre o recesso de 15 dias após o termino do primeiro semestre.

O relator proferiu voto de que o adicional de terço constitucional deve incidir sobre as férias e também sobre o período recesso escolar. Peço vênia para discordar de seu voto pelas razões abaixo;

Especificamente sobre o direito dos professores, de recebimento de valores, a Lei Complementar do Município de Nova Guarita/MT, nº 47/2018, em seu art. 55, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 55/2019, dispõe que o professor gozará de férias anuais e recesso escolar, sendo 15 dias no término do primeiro semestre, equivalente ao período de recesso e 30 dias no encerramento do ano letivo,
in verbis
:

Das Férias.

Art. 55.
O Professor
em cargo efetivo da Educação Básica em efetivo exercício do cargo
gozará de férias anuais
e
recesso escolar
:
(Redação dada pela Lei Complementar nº
55
/2019
)

I
- De 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

15 (quinze) dias no término do primeiro semestre
previsto no calendário escolar,
equivalente ao período de recesso escolar
; (Redação dada pela Lei Complementar nº
55
/2019).

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo
de acordo com o calendário escolar;

Art. 56.
Independente de solicitação, será pago aos profissionais da Educação Básica,
por ocasião das férias
, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A Constituição Federal no art. 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores no, inciso XVII dispõe: “
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Como ser observa, na Constituição Federal, há previsão de incidência do chamado terço constitucional, sobre as férias, nela não há previsão de terço constitucional incidir sobre o recesso.

O excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.241, decidiu que
“O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.

Assim, as legislações municipais e estaduais têm autonomia para definir o que é considerado férias para os seus servidores, não podendo ser inferior a 30 dias assegurados pela Constituição Federal.

Se a legislação municipal definiu que os professores gozarão férias de 30 dias, se for pago o acréscimo do terço constitucional sobre o referido período não estará sendo descumprido o Tema 1.241 do STF.

Não há proibição legal de o Município decidir que determinado período é considerado recesso escolar, desde que mantenha o direito gozo de férias de no mínimo 30 dias com acréscimo do terço constitucional.

Quando a legislação, municipal ou estadual, não define o que é considerado férias e o que é recesso, a incidência do terço constitucional deve incidir sobre todo o período.

Por exemplo, na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, no art. 54, com redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002, não há previsão de recesso escolar, pois dispõe:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(redação dada pela LC
104/02
)

15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC
104/02
)

Por tais motivos, no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, no Tema 04, foram fixadas pelo Tribunal de Justiça as seguintes teses jurídicas:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No entanto, na legislação do Município de Nova Guarita/MT, diferentemente do que ocorre no Estado de Mato Grosso, há diferenciação de período de férias e período de recesso escolar, por isso esse fato deve ser levado em consideração.

As férias e o recesso escolar são coisas distintas: Férias é um direito constitucional de 30 dias, com acréscimo de 1/3, sem necessidade de trabalhar. Recesso escolar é o intervalo entre semestres/anos letivos, considerado suspensão das aulas, mas com possibilidade de atividades internas e administrativas.

Não é apenas para os professores que há o chamado recesso, pois há o
recesso parlamentar
previsto na Constituição Federal, em que o Congresso Nacional suspende suas atividades. Nas Assembleias Legislativas estaduais e Municipais também há o chamado recesso com suspensão de suas atividades, normalmente há dois recessos parlamentares um no meio e outro no final/início do ano.

No Poder Judiciário há o
recesso forense
que ocorre anualmente entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, suspendendo os prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, com retomada das atividades normais em 7 de janeiro, e durante esse período, tribunais funcionam em regime de plantão para casos urgentes.

Normalmente os servidores do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não trabalham durante o recesso parlamentar e forense, mas nem por isso recebem seus vencimentos com acréscimo de um terço.

Em se tratando de professores, em que a Lei Municipal define o que considera recesso escolar, durante esse período, o raciocínio deve ser o mesmo, tal como os servidores do Poderes Legislativo e Judiciário, devem receber seus vencimentos, sem acréscimo de um terço, por ausência de previsão legal.

Também tal como os servidores do Poderes Legislativo e Judiciário, durante as férias, devem recebem seus vencimentos, com acréscimo de um terço, como previsto na Constituição Federal.

Ante o exposto
, com a devida vênia, divirjo do relator, pois entendo que, como a Lei Complementar do Município de Nova Guarita/MT, nº 47/2018, define o período de recesso escolar e o período de férias, que o acréscimo do terço constitucional deve incidir somente sobre o período de férias, que está assegurado pela Constituição Federal.

Proponho a seguinte tese:

“Quando na legislação municipal houver previsão de férias e de recesso escolar, o acréscimo do terço constitucional deve incidir apenas sobre as férias, como dispõe a Constituição Federal no art. 7º, inciso XVII”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Incidente Uniformização:
1001145-71.2025.8.11.9005

Suscitante:
MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA

Suscitado:
PENHA DUTRA DOS SANTOS

Relator:
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Voto Vista:
4º Vogal - Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE 30 DIAS DE FÉRIAS. TEMA 1.241/STF E TEMA 04 IRDR/TJMT. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.
Incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Município de Nova Guarita contra acórdão da 2ª Turma Recursal, proferido no Recurso Inominado nº 1066771-20.2024.8.11.0001, que reconheceu a professora municipal o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre a integralidade de 45 dias de afastamento anual, compreendendo 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, com pedido de fixação de tese no sentido de que a verba somente alcança o recesso escolar quando houver expressa previsão em lei local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de um terço constitucional de férias devido aos professores do Município de Nova Guarita incide também sobre os 15 dias de recesso escolar, além dos 30 dias de férias, quando a Lei Complementar Municipal nº 47/2018, com redação da Lei Complementar Municipal nº 55/2019, distingue expressamente férias e recesso; e (ii) estabelecer a providência cabível em relação ao acórdão recorrido que adotou entendimento contrário à tese uniformizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O incidente é cabível diante da divergência entre Turmas Recursais sobre questão de direito material, nos termos do Provimento nº 22/2012-CNJ, do art. 18, § 1º, da Lei nº 12.153/2009, do art. 14, § 4º, da Lei nº 10.259/2001 e do art. 86 e seguintes da Resolução TJMT/OE nº 016/23. A Lei Complementar Municipal nº 47/2018, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 55/2019, separa expressamente o afastamento do professor em 15 dias de recesso escolar, ao término do primeiro semestre, e 30 dias de férias, ao encerramento do ano letivo, além de prever a possibilidade de convocação do profissional da educação durante o recesso para atividades relacionadas ao ensino ou aperfeiçoamento. Férias e recesso escolar possuem naturezas jurídicas distintas, porque as férias correspondem ao descanso anual remunerado assegurado constitucionalmente, enquanto o recesso escolar constitui suspensão das aulas sem afastar, por si só, a vinculação funcional do professor à Administração. O Tema 1.241 do STF estabelece que o adicional de um terço incide sobre a remuneração relativa a todo o período que efetivamente corresponda a férias, sem afastar a necessidade de observar a legislação local para identificar quais períodos possuem essa natureza jurídica. O Tema 04 do IRDR do TJMT não autoriza, por si só, a extensão automática do terço constitucional ao recesso escolar no âmbito municipal, pois sua aplicação pressupõe disciplina legal que qualifique a integralidade dos 45 dias como férias, hipótese distinta da legislação de Nova Guarita. Fixada tese contrária ao entendimento adotado no acórdão recorrido, impõe-se a sua anulação e a devolução do recurso à Turma Recursal de origem para novo julgamento, conforme a orientação do STF e do STJ acerca da natureza recursal do incidente de uniformização.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Incidente procedente.
Tese de julgamento:
1. No âmbito dos municípios, o pagamento do terço constitucional de férias somente poderá integrar o período de recesso escolar mediante expressa previsão em lei local. 2. A lei municipal que distingue 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar afasta a incidência automática do adicional de um terço sobre a integralidade dos 45 dias de afastamento do professor. 3. Fixada, em incidente de uniformização, tese divergente do acórdão recorrido, este deve ser anulado, com devolução do feito à Turma Recursal de origem para novo julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, arts. 18, § 1º, e 27; Lei nº 10.259/2001, art. 14, § 4º; CPC, art. 985; Resolução TJMT/OE nº 016/23, arts. 18 a 24, 86 e seguintes, 99, § 2º, e 100, I, II, e parágrafo único; Lei Complementar Municipal nº 47/2018, art. 55, I, a e b, §§ 3º, 4º e 5º, com redação da Lei Complementar Municipal nº 55/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.486.834/MG, Tema 1.241; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; STJ, AREsp nº 2547794/PI; STF, ARE nº 850960/SC AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 24.03.2015; STF, ARE nº 873273 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 30.06.2015; STJ, PUIL nº 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 09.03.2022; STJ, PUIL nº 4247, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 16.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1915920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, PUIL nº 1961, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16.05.2022; STJ, PUIL nº 1501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 23.10.2019.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 297616358 – Recurso Inominado nº 1066771-20.2024.8.11.0001 – 2ª Turma Recursal
), que reconheceu o direito do professor Municipal ao recebimento do terço de férias, sobre todo o período de 45 dias, alcançando férias regulares (
30 dias
) e recesso (
15 dias
).

- do cabimento.

A possibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência tem fundamento no Provimento nº 22/2012-CNJ (
medidas de aprimoramento relacionadas ao Sistema dos Juizados Especiais
)
c.c.
art. 18, §1º, da Lei nº 12.153/2009 (
Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública
)
c.c.
art. 14, §4º, da Lei 10.259/2001
c.c.
art. 86 e seguintes, da Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT (
Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT
).

Nesse sentido:

“...

DA UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Art. 11. Nas unidades da Federação onde houver mais de uma Turma Recursal dos Juizados Especiais os Tribunais de Justiça deverão garantir o funcionamento da Turma de Uniformização destinada a dirimir divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais. § 1º A designação do desembargador que presidirá a Turma de Uniformização recairá, preferencialmente, sobre um dos componentes da Coordenação do Sistema dos Juizados Especiais. § 2º Nos Estados que possuem mais de duas Turmas Recursais, a Turma de Uniformização será reunida com apenas um representante eleito por cada uma das turmas recursais da respectiva unidade da Federação. § 3º As reuniões poderão ser realizadas por meio eletrônico. § 4º A decisão da Turma de Uniformização será tomada pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, votando o Presidente no caso de empate.”
(Provimento nº 22/2012-CNJ).

“...

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. ...”
(Lei nº 12.153/2009).

“...

Art 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

...

§4º Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça-STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. ..."
(
Lei 10.259/2001).

“...

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais. ...”
(Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT).

No caso, o pedido deverá respeitar o objeto (
questão de direito material
), a forma (
requerimento próprio
) e, será possível, em duas oportunidades, pelas partes, ou seja, nos termos do art. 23, VII c.c. art. 87, do RI/TR-TJMT (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), dirigido:

. ao Relator (
se ainda não julgado o recurso – art. 93 do RI/TR-TJM
)
. Se o Relator entender que deve ser admitida a Uniformização de Jurisprudência não julgará o RI antes de ser julgado o incidente. Neste caso o Relator determinará a redistribuição do feito para a Turma de Uniformização de Jurisprudência com a finalidade de processar o incidente e somente após este ser decidido é que o recurso inominado será ser julgado.

. ao Presidente da Turma de Uniformização (
após o julgamento do recurso inominado na Turma isolada – art. 86 a 87 do RI/TR-TJMT
)
, no prazo de 15 dias, a contar da publicação do Acórdão.

Por fim, o próprio Relator na origem e o Ministério Público, também possuem legitimidade para suscitar o incidente.

No caso, a tempestividade já foi superada por decisão da Presidência da Turma de Uniformização (
id. 307948858
).

- da divergência.

A divergência resta estabelecida entre decisões das Turmas Recursais isoladas, em relação à possibilidade de servidores do quadro da saúde do Município Suscitado, em obter, conjuntamente, os benefícios da LCM nº 1.164/1991 (
ART. 76 – ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO
), em relação ao Adicional por Tempo de Serviço-ATS e, da LCM n.º 3.507/2010 (
art’s. 32 a 36 -

Plano de Cargos e Vencimentos da Secretaria de Saúde
), em relação à progressão (
horizontal/vertical
).

*Acórdão paradigma.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. EQUIPARAÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR
. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO LOCAL E A JURISPRUDÊNCIA DO TJMT E STJ. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Guarita contra decisão monocrática que deu parcial provimento a Recurso Inominado, reconhecendo à servidora municipal, professora da rede pública, o direito ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre os 45 dias de afastamento anual, compreendendo 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar. A parte agravante alegou contrariedade a precedentes da própria Turma Recursal, ausência de equiparação legal entre férias e recesso, má aplicação do IRDR Tema 04 do TJMT e violação ao RE 1.486.834/MG do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de um terço constitucional de férias deve incidir também sobre os 15 dias de recesso escolar, à luz da legislação municipal e da jurisprudência local; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática recorrida respeitou os precedentes vinculantes e o princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática interpreta corretamente a legislação local (LC nº 47/2018 c/c LC nº 55/2019), concluindo que, diante da ausência de distinção objetiva e funcional entre férias e recesso escolar na prática municipal, os 45 dias configuram um único período de afastamento, ensejando o pagamento do adicional constitucional de 1/3. O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT) firmou entendimento de que, havendo equiparação prática entre férias e recesso, é legítima a incidência do terço constitucional sobre todo o período de descanso, inclusive em legislações municipais. A jurisprudência do STJ reconhece o direito dos professores da rede pública a férias anuais de 45 dias, com adicional de 1/3 sobre a totalidade, com fundamento no art. 7º, XVII, da CF, desde que a prática funcional comprove a fruição unificada do período. O precedente da Terceira Turma Recursal invocado pela agravante (Proc. 1066766-95.2024.8.11.0001) não se aplica ao caso concreto por envolver fundamentos jurídicos distintos, não havendo demonstração de similitude fática relevante capaz de infirmar a ratio decidendi da decisão agravada. O RE 1.486.834/MG do STF foi corretamente afastado, pois tratava de situação em que havia prova de convocação laboral durante o recesso escolar, o que não se verifica no caso concreto. A decisão monocrática respeita os princípios da legalidade, proteção social do trabalhador e observância da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, razão pela qual deve ser mantida. Diante da manifesta improcedência do agravo e do caráter protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso improvido.
Tese de julgamento: Na ausência de distinção objetiva e funcional entre férias e recesso escolar na legislação e prática municipal, o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da CF deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias de afastamento dos professores. O respeito à jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, bem como à realidade funcional local, justifica a manutenção da decisão monocrática que reconhece o direito ao terço constitucional sobre todo o período de descanso.
A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 926, 927 e 1.021, §4º; Lei Complementar Municipal nº 47/2018; Lei Complementar Municipal nº 55/2019. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), j. 2022; STJ, PUIL nº 00000000000000004411, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 10.06.2025; STF, RE nº 1.486.834/MG.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1066771-20.2024.8.11.0001 - rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte
- j. 4/7/2025). Grifei.

*Divergência nas Turmas.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA NAS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS.
ADICIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS E 15 DIAS DE RECESSO ESCOLAR. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de: (i) implementação das diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008; e (ii) pagamento do adicional de um terço de férias sobre 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do piso salarial nacional dos professores, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve refletir automaticamente sobre toda a carreira do magistério municipal; e (ii) estabelecer se o adicional de um terço de férias deve incidir sobre o total de 45 dias, conforme alegado pela recorrente, ou apenas sobre os 30 dias de férias previstos na legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, assentando que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento básico inicial e não à remuneração global, sendo vedada a vinculação automática do piso às demais faixas salariais. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 911 (REsp nº 1.426.210-RS), fixou tese no sentido de que a fixação do vencimento básico dos professores não pode ser inferior ao piso nacional, mas que eventual reflexo sobre vantagens e gratificações depende de previsão expressa na legislação local. 5. A Lei Complementar Municipal nº 47/2018, que rege a carreira do magistério no Município de Nova Guarita, não prevê a incidência do piso nacional sobre as demais faixas da carreira, limitando-se a garantir o cumprimento do piso na classe inicial. Assim, não há fundamento legal para o pleito da recorrente.
6. Quanto ao adicional de férias, a Lei Complementar Municipal nº 55/2019 distingue 30 dias de férias anuais dos 15 dias de recesso escolar, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento de que a incidência do terço constitucional deve ocorrer apenas sobre os dias definidos como férias, desde que assim estabelecido na legislação local. 7. Diante da ausência de previsão na legislação municipal para o pagamento do adicional de férias sobre os 45 dias pleiteados, é indevido o pedido da recorrente
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional dos professores corresponde ao vencimento básico inicial, não incidindo automaticamente sobre as demais faixas da carreira, salvo previsão expressa na legislação local.
2. O adicional de um terço de férias deve incidir apenas sobre o período expressamente definido como férias na legislação municipal, não abrangendo o recesso escolar.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, III, "e", do ADCT; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei Complementar Municipal nº 47/2018; Lei Complementar Municipal nº 55/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.426.210-RS (Tema 911), Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.12.2015; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), j. 2022.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1066766-95.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 28/3/2025). Grifei.

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE
PROFESSORA MUNICIPAL
. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FGTS, CUMULADA COM
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE RECESSO ESCOLAR
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação de cobrança movida por professora municipal contratada temporariamente, que pleiteia: (i) nulidade dos contratos temporários sucessivos por alegada descontinuidade do vínculo; (ii) pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; e (iii) adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de recesso escolar, além dos 30 dias de férias legais, totalizando 45 dias anuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a sucessividade dos contratos temporários configura desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público, apto a ensejar nulidade e direito ao FGTS; (ii) saber se a vedação infraconstitucional à recontratação prevista na legislação local torna nulo o vínculo temporário e impõe consequências trabalhistas típicas do regime celetista; e (iii) saber se o adicional de férias de 1/3 incide sobre o recesso escolar, além das férias regulamentares. III. RAZÕES DE DECIDIR A sucessividade dos contratos não demonstrou vínculo ininterrupto ou prestação contínua em atividade permanente, não se evidenciando o desvio de finalidade da contratação temporária exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para reconhecer nulidade com direito ao FGTS (Tema 916/STF). A infração ao art. 244 da Lei Complementar Municipal nº 0159/2002 — que veda recontratação no mesmo ano — caracteriza irregularidade administrativa de natureza infraconstitucional, mas não anula o contrato para fins de reconhecimento de vínculo celetista ou pagamento de FGTS.
O adicional de 1/3 constitucional incide apenas sobre os 30 dias de férias previstos na Lei Complementar Municipal nº 021/2016. O recesso escolar de 15 dias não equivale a férias legais, pois está vinculado a atividades pedagógicas e planejamento, não havendo previsão normativa expressa que autorize a extensão do adicional ao referido período
. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária de servidor público não se presume nula por sucessividade, salvo demonstração de desvio da finalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, com vínculo ininterrupto e para atividade permanente. 2. A mera vedação legal à recontratação, prevista em norma municipal, não gera automaticamente direito ao FGTS.
3. O adicional constitucional de 1/3 de férias incide exclusivamente sobre os 30 dias de férias legais, não alcançando o recesso escolar, salvo previsão normativa expressa
.”
(TJMT – 1ª TR – RAgInterno nº 10031689120258110015 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 19/11/2025 - DJe 19/11/2025). Grifei.

- do direito aplicável.

Nos fundamentos da divergência, tem-se que:

. POSSIBILIDADE DE ALCANÇE DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO DE 45 DIAS:

A tese da possibilidade de incidência do terço de férias sobre todo período de 45 dias, tem especial amparo na conclusão de que o período de “recesso” não possui distinção objetiva e funcional com o período de férias.

. NA IMPOSSIBILIDADE:

A viabilidade da incidência do terço de férias sobre todo o período de 45 dias, está fundamentalmente vinculada ao texto legal local, ou seja, é na legislação municipal a fonte primária do direito pretendido. Assim, havendo distinção
– na legislação local –
entre férias de 30 dias e recesso escolar de 15 dias, com incidência do terço constitucional sobre o período de férias, inexiste a possibilidade da extensão do direito.

- do enfrentamento da divergência.

Reconhecida a autonomia administrativa do Município (
Lei Orgânica do Município
), e havendo expressa diferenciação entre período de férias escolares e recesso escolar na lei local (
Lei Complementar Municipal 47/2018
), com fixação de incidência do terço constitucional, somente sobre o período de férias, inviável a interpretação dada em sentido contrário.

Nesse sentido:

“...

Das Férias.

Art. 55. O Professor em cargo efetivo da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais e recesso escolar
: (Redação dada pela Lei Complementar nº 55/2019)

I - De 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, equivalente ao período de recesso escolar
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 55/2019)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
;

II - De 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com escala de férias;

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

§ 3º As férias do professor coincidirão sempre com o recesso escolar, salvo na absoluta impossibilidade deste evento ocorrer dentro do período do recesso
.

§ 4º Durante o recesso escolar, o profissional da educação poderá ser convocado para atividades relacionadas com o ensino ou para seu próprio aperfeiçoamento em cursos e treinamentos
.

§ 5º Para o primeiro período aquisitivo de férias, considerando o recesso escolar ocorrente nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, o município poderá liberar o professor de modo proporcional aos dias a que tem direito, no período. ...”
Grifei.

- do conceito e distinção dos institutos
.

* Das férias escolares.

Direito de todo professor/trabalhador (
público/privado
), ao descanso remunerado de 30 dias, após cada 12 meses de trabalho (
período aquisitivo
), com o recebimento do salário integral acrescido de, no mínimo, um terço.

No período de férias, inexiste possibilidade de trabalho, ainda que eventual.

* Do recesso escolar.

O recesso escolar constitui intervalo entre o primeiro e o segundo semestre, quando as aulas são suspensas e os alunos estão em férias. No período, os professores ficam vinculados aos trabalhos administrativos decorrentes da docência.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. IRDR TEMA 4 DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra Nova Dourada contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, na condição de substituto processual, para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de um terço constitucional de férias incidente sobre a totalidade dos 45 dias de férias dos professores da rede municipal, efetivos e contratados. II. Questão em discussão 2. Definir se o adicional de um terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias assegurados aos professores pela legislação municipal, ou apenas sobre 30 dias, sob a alegação de que os 15 dias restantes configurariam recesso escolar. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o adicional de um terço sobre as férias anuais, cabendo à legislação infraconstitucional definir a duração do período de férias, sem restringir a incidência do adicional quando o período legalmente previsto supera 30 dias.
4. A Lei Complementar Municipal que rege a carreira dos profissionais da educação prevê expressamente férias anuais de 45 dias para os professores, sem estabelecer distinção entre férias e recesso escolar. 5. Pelo princípio da legalidade, não cabe à Administração Pública criar distinção não prevista em lei para restringir direito assegurado expressamente ao servidor. 6. Reconhecido em lei municipal o período de 45 dias como férias, o adicional de um terço deve incidir sobre a integralidade desse período.
7. A tese firmada no IRDR Tema 4 do TJMT consolida o entendimento de que o adicional constitucional de férias incide sobre os 45 dias de férias dos professores, inclusive contratados temporariamente, quando assim previsto na legislação de regência. 8. A legislação municipal estende expressamente aos professores contratados temporariamente as disposições relativas às férias, não havendo fundamento para excluí-los da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de um terço constitucional de férias incide sobre a totalidade do período de férias legalmente assegurado ao servidor, ainda que superior a 30 dias. 2. Inexistindo previsão legal de distinção entre férias e recesso escolar, é indevida a limitação do pagamento do terço constitucional aos primeiros 30 dias
. 3. Estendendo a legislação municipal o regime de férias aos professores contratados temporariamente, o adicional de um terço incide igualmente sobre a integralidade do período.” Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XVII, 37, caput, e 39, § 3º; Lei Complementar Municipal n. 05/2010, arts. 52, 53 e 54; CPC, art. 85, § 11.” Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1001976-59.2025 .8.11.0004, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.”
(TJMT – 3ª CDPb – RApC nº 10004379520238110079 – rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 10/2/2026 - DJe 12/2/2026). Grifei.

“Ementa: MUNICÍPIO DE ADAMANTINA. PAGAMENTO DA DOBRA E DO
ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS
.
As férias são o período de descanso do empregado, garantido constitucionalmente, enquanto no recesso escolar o professor fica à disposição do empregador, podendo ser convocado para reuniões, reposição de dias letivos, cursos de aperfeiçoamento, aplicação de exames aos alunos, dentre outras tarefas de interesse da escola. Assim, não há que se falar em incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar, bem como em pagamento de sua dobra, considerando que este se refere à prerrogativa da própria administração pública, enquanto as férias consubstanciam-se em direito subjetivo do trabalhador
. Com esse espeque, reforma-se a r. sentença, para excluir da condenação o pagamento da dobra do período destinado ao recesso escolar, bem como a incidência de 1/3 sobre a mesma verba. Recurso provido.”
(TRT-15 – 1ª C – RO nº 0011296-74.2017.5.15.0068 – relª. Desembargadora OLGA AIDA JOAQUIM GOMIERI - DJe 23/7/2018). Grifei.

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE MACAÉ. PROGRESSÃO FUNCIONAL, PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS E
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Professora do Município de Macaé que almeja a condenação do réu a proceder às progressões horizontal e vertical em conformidade com o tempo de serviço, nos termos da LC nº 195/2011, bem como ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, e, ainda, ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias, observado o período não prescrito. 2. Irresignação do Município que se restringe à incidência do adicional de 1/3 de férias sobre o período do recesso escolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. As questões em discussão consistem em definir se o adicional de 1/3 das férias incide sobre o período do recesso escolar e a fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O Tema 1 .241 do STF limita o pagamento do terço constitucional de férias ao período que efetivamente corresponda às férias, independentemente do prazo de duração, desde que previsto em lei, e o Tema 1.395, da mesma Corte, considera infraconstitucional a controvérsia sobre os períodos de afastamento do servidor que devem ser incluídos no cálculo do terço constitucional de férias, o que inclui o período de recesso, impondo-se observar a legislação local. 5. Férias e período de recesso escolar que possuem naturezas jurídicas distintas: enquanto as férias equivalem ao direito de descanso constitucionalmente assegurado, acrescido de um terço (CR/88, art. 7º, XVII), o recesso escolar consiste em mera suspensão administrativa das atividades escolares, podendo o professor, nesse período, ser convocado para reuniões, atividades escolares pedagógicas ou de aperfeiçoamento, posto que, diferentemente das férias, não configura interrupção plena e obrigatória da prestação laboral. 6. LC nº 195/2011 que foi alterada pela LC nº 201/2012, para estabelecer que o servidor fará jus a trinta dias de férias anuais e quinze dias de recesso escolar, a afastar a pretensão da autora de incidência de 1/3 sobre o período do recesso escolar
. 7. Honorários advocatícios que devem ser fixados quando da execução da sentença (CPC, art. 85, § 4°, II). IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso voluntário a que se dá provimento, reformada a sentença em remessa necessária quanto à fixação dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/88, 7º, XVII, artigos 18, 37, caput, 39, § 3º; LC nº 195/2011, art. 30, § 1º, e LC nº 201/2012, art. 1º Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1241 e 1.395; STJ: RMS nº 43249 SC 2013/0214665-6, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, T2, j. 19/08/2014; TJPB: Apelação nº 0801437-92.2018.8.15 .0301, rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível; TJMS ¿ Recurso Inominado nº 0801300-21.2023 .8.12.0010, rel. Juíza Patrícia Kelling Karloh, 1ª Turma Recursal Mista, j .08/05/2024; TJRS - Recurso Inominado: 71008379547 OUTRA, Rel. Lílian Cristiane Siman, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 26/04/2024; TJRJ: Apelação nº 0001467-25.2020 .8.19.0061, rel. Des . PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07/02/2024; Apelação nº 0000790-36.2020.8 .19.0015, rel. Des. LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Oitava Câmara de Direito Público, j. 14/03/2024.”
(TJRJ – 9ª CDPb – RApC/RN nº 08092170820248190028 – rel. Desembargador CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO - j. 4/6/2025 – DJe 9/6/2025). Grifei.

- dos precedentes invocados pelo Relator.

No tema, aderindo a conclusão dada pelo voto divergente do 6º Vogal, tomo a liberdade de reproduzir os fundamentos articulados.

Nesse sentido:

“...

O IRDR do TJMT trata dos professores da rede estadual, regidos pela LC 50/98, que em seu art. 54, I, estabelece que, para os professores,
as férias serão de 45 dias
, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar. Portanto, a incidência do terço constitucional durante todo período, no caso, está amparada pela lei estadual, não havendo similitude fática com o caso concreto em análise.

De outro lado, a jurisprudência do STJ e do STF, citada no voto, também reforça o entendimento de que há distinção entre recesso e férias e, mais, que isso compete à legislação local disciplinar.

O Tema 1.241 do c. STF estabelece que "o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período
de férias
". Portanto, não afirma que o terço constitucional incide sobre o período de recesso escolar, em nada aproveitando para o caso concreto ora em julgamento.

Por sua vez, no AREsp 2547794/PI, o c. STJ explicita que a distinção entre férias e recesso é matéria de direito local, não passível de discussão em REsp, deixando claro que
(1)
pode haver essa distinção e
(2)
ela compete à legislação local. Na hipótese concreta em discussão no aresto da Corte Superior, a lei do Município de Santa Rita/PI, falava em
45 de férias
– a exemplo de nossa lei complementar estadual – tendo sido, por esse motivo, garantido o terço constitucional sobre todo o período de 45 dias, pelo tribunal de justiça local, abstendo-se o STJ de adentrar nessa questão de direito local. ...”
Grifo no original.

- Da repercussão no acórdão de origem.

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, possui natureza recursal, e propicia (
havendo conflito entre o Acórdão de origem e a Tese firmada na Uniformização
), a reforma do acórdão impugnado, restando aplicável esta conclusão, do mesmo modo, no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Precedentes. (
STF – 2ª T - AgR ARE: 850960/SC – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 24/3/2015 - DJe-068 – 13/4/2015
) e (
STF – 2ª T - ARE 873273 AgR- rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 30/6/2015 - DJe-157 – dv. 10/8/2015 – pb. 12/8/201
).

- Da consequência decorrente da repercussão.

O CPC não disciplina o tratamento a ser dado pela Turma de Uniformização ao acórdão recorrido, quando divergente da Tese fixada (
art. 985 do CPC
). Assim, considerada a conclusão do STF sobre o tema, já acima registrada, compete aos Tribunais, por seus regulamentos internos, disciplinarem a matéria.

. No RI/TJMT
(
SEÇÃO III - DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
):

“...

Art. 176
- A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por enunciado de jurisprudência pacificada ou por enunciado de tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

§ 1º -
As súmulas serão aprovadas pelo Órgão Especial depois de editadas pela Comissão de Jurisprudência; os enunciados, do mesmo modo, pelas Seções, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas ou pelo Órgão Especial, por este último, quando se tratar de matéria constitucional, ou de sua competência, ou de competência não exclusiva de uma das Seções, ou, ainda, se houver divergência entre as Seções. (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 - OE)

§ 2º -
O relator, nestes casos, sempre que possível, será o do acórdão que deu origem ao pedido, quando ele também for integrante do órgão julgador competente para a uniformização da jurisprudência; ou então, por livre distribuição, no Órgão Especial, entre seus membros, e, nas Seções e na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, entre seus membros que as integram, cuja competência seja correlata à matéria a ser discutida. (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 - OE)

§ 3º -
As súmulas e os enunciados indicarão a tese de direito aprovada, a situação a que se aplicam, e, conforme cada tipo de uniformização, as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua edição, os fun­damentos determinantes e os dispositivos normativos relacionados.

§ 4º -
As súmulas e os enunciados aprovados serão numerados segundo sua espécie, cuidando o Presidente do Tribunal de organizá-los e providenciar sua divulgação, bem como de comunicar ao Conselho Na­cional de Justiça a instauração e o julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.

§ 5º -
A revisão ou a alteração de súmula e de enunciado será pelo mesmo órgão e pelas mesmas formas procedimentais e decisórias de sua aprovação, observadas as prescrições e ressalvas legais.

Art. 177. -
A aprovação de súmula, de enunciado de jurisprudência pacificada ou de enunciado de tese jurídica de incidente de resolução de demandas repetitivas dependerá de decisão por maioria absoluta dos mem­bros do respectivo órgão de julgamento, em todas as suas esferas ou fases, quando houver mais de uma.

Art. 178
. O procedimento de cada tipo de uniformização de juris­prudência seguirá as prescrições legais e regimentais específicas, podendo cada órgão julgador, nos limites de sua competência, suprir as eventuais lacunas.

§ 1º -
As proposições de súmulas poderão ser apresentadas ao Órgão Especial por seus desembargadores, pela Comissão de Jurisprudência ou por órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, indicando os precedentes e suas circunstâncias fáticas que podem motivar sua edição. (Alterado pela E.R. n.º 034/2019 - TP)

§ 2º -
As proposições de enunciados de jurisprudência pacificada poderão ser apresentadas ao Órgão Especial ou Seções, conforme a com­petência de cada um, por desembargador do respectivo órgão, ou pela Comissão de Jurisprudência e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, indicando as teses jurídicas divergentes, seus respectivos precedentes, o entendimento majoritário e a redação do enunciado proposto, com seus fundamentos determinantes e os dispositivos normativos relacionados. (Alterado pela E.R. n.º 049/2022 - OE)...”

. NO RI/TR-TJMT
(
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT - TÍTULO III - DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
):

“...

CAPÍTULO I DA COMPOSIÇÃO

Art. 18. A Turma de Uniformização de Jurisprudência é composta pelo Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e de todos os integrantes das Turmas Recursais.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 19. A Turma de Uniformização de Jurisprudência será presidida pelo Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, sem direito a voto, que poderá delegá-la ao Presidente das Turmas Recursais Reunidas.

Art. 20. As sessões da Turma de Uniformização de Jurisprudência serão realizadas na última quarta-feira do mês de junho e na última quarta-feira do mês de novembro, observado o quórum mínimo de dois terços de seus integrantes.

Parágrafo único. Na ausência de quórum mínimo, a sessão será adiada em data a ser designada pelo Presidente.

Art. 21. A ordem de votação será realizada primeiramente com a colheita do voto do Relator e, em seguida, dos demais membros, guardada a ordem decrescente de antiguidade sequencial.

CAPÍTULO III DA COMPETÊNCIA

Seção I

Da competência da Turma de Uniformização de Jurisprudência

Art. 22. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I - processar e julgar:

a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais;

b) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos;

c) agravo interno contra decisão do Relator ou do Presidente do órgão;

d) conflito de competência entre membros da Turma de Uniformização de Jurisprudência;

e) exceção de suspeição e impedimentos arguidos contra seus membros, nas matérias afetas à Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Seção II

Da competência do Presidente

Art.
23. Compete ao Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I- presidir as sessões do órgão colegiado, submetendo-lhe questões de ordem;

II- designar a data das sessões com antecedência mínima de trinta dias, observadas as datas das sessões das Turmas Recursais e das Turmas Recursais Reunidas;

III- manter a ordem nas sessões, adotando as providências pertinentes;

IV- proclamar o resultado de cada julgamento;

V- mandar expedir e subscrever comunicações, intimações e documentos;

VI- dirimir dúvidas resultantes da distribuição ou do encaminhamento de

processos;

VII- exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência;

VIII- determinar a suspensão do curso de processos em que se discute matéria objeto de divergência em pedido de uniformização previamente admitido na Turma Recursal;

IX- determinar a distribuição dos pedidos ou consultas entre os integrantes da Turma de Uniformização de Jurisprudência;

X- proferir voto quando houver empate, exceto quando houver a delegação prevista no art. 19 deste Regimento, e tendo este já proferido voto no processo em julgamento.

Seção III

Da competência do Relator

Art. 24. Distribuído o processo, compete ao Relator:

I - ordenar e dirigir o processo;

II- submeter à Turma de Uniformização de Jurisprudência as questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo;

III- redigir projeto de súmula, ementa e acórdão não inseridos na competência da presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência;...”

Conforme se observa, em nenhum dos regramentos há, expressamente, disciplina de tratamento ao acórdão recorrido, em sendo ele considerado divergente da tese fixada na Uniformização.

Deste modo, é na jurisprudência do STJ a fonte possível para encaminhamento de solução, ou seja, no caso de divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada na uniformização, deve aquele ser anulado e devolvido o feito à Turma de origem, para novo julgamento. Precedentes. (
STJ – 1ª S – PUIL nº 1816/SP - 2020/0205640-8 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 9/3/2022 - DJe 15/3/2022
); (
STJ – PUIL nº 4247 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – DJ 16/8/2024
); (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp nº 1915920/SP - 2021/0183033-8 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 14/3/2022 - DJe 28/3/2022
); (
STJ – PUIL nº 1961 – rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO - DJ 16/5/2022
) e (
STJ – 1ª S – PUIL nº 1501/SP - 2019/0264946-4 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/10/2019 - DJe 4/11/2019
).

Deste modo, considerando que o Acórdão de id. 297616358, na reclamação nº 1066771-20.2024.8.11.0001, na 2ª Turma Recursal é contrário a tese aqui definida, evidente a repercussão a ser reconhecida neste julgamento, com a sua nulidade e devolução à Turma de origem, para novo julgamento.

- da proposta de Súmula.

Assim, concluída a questão no sentido de que só haverá possibilidade, no âmbito municipal, de pagamento do terço constitucional sobre todo o período de 45 dias (recesso e férias), mediante expressa previsão em lei, segue a proposta de Súmula, nos termos do art. 99, do Regimento Interno/TR-TJMT.

“NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO MAGISTÉRIO SOMENTE PODERÁ INTEGRAR O PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR, MEDIANTE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI LOCAL QUE NÃO ESTABELEÇA DIFERENCIAÇÃO ENTRE “FÉRIAS” E “RECESSO ESCOLAR”.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia do i. Relator, CONHEÇO do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, para fixar a seguinte tese/proposta de Súmula:
“NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOMENTE PODERÁ INTEGRAR O PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR, MEDIANTE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI LOCAL.”
2-
Ficam prejudicados, os demais pedidos de Uniformização sobre o tema, bem como, devem retomar o normal andamento, as reclamações em trâmite no primeiro grau (
art. 100. I e II, do RI-TR/TJMT
).
3-
No caso concreto, segue anulado o acórdão paradigma, com devolução do recurso à Turma de origem, para novo julgamento.
4-
Preclusa a via recursal, promova a Secretaria da Turma o cumprimento do disposto nos art’s 99, §2º e 100, parágrafo único do RI-TR/TJMT.
5-
Após, ciência ao MPE, se for o caso, intimem-se e, arquive-se.

Voto com as divergências (
Presidência e 6º Vogal
), com os acréscimos aqui registrados.

É como voto.

Juiz Walter Souza

4º Vogal

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL – Autos n. 1001145-71.2025.8.11.9005

Requerente: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Terceiro Interessado: PENHA DUTRA DOS SANTOS

Relator: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

VOTO DIVERGENTE

A questão controvertida consiste em definir se o terço constitucional de férias deve incidir também sobre o período de 15 dias denominado pela legislação municipal como
recesso escolar
.

No caso em análise, a Lei Complementar 47/2018, do Município de Nova Guarita, faz clara distinção entre férias e recesso escolar, como se verifica do seu texto:

Das Férias.

Art. 55. O Professor em cargo efetivo da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais e recesso escolar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 55/2019)

I - De 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, equivalente ao período de recesso escolar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 55/2019)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar;

II - De 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com escala de férias;

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

§ 3º As férias do professor coincidirão sempre com o recesso escolar, salvo na absoluta impossibilidade deste evento ocorrer dentro do período do recesso.

§ 4º Durante o recesso escolar, o profissional da educação poderá ser convocado para atividades relacionadas com o ensino ou para seu próprio aperfeiçoamento em cursos e treinamentos.

§ 5º Para o primeiro período aquisitivo de férias, considerando o recesso escolar ocorrente nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano, o município poderá liberar o professor de modo proporcional aos dias a que tem direito, no período.

As férias são o descanso funcional remunerado. O recesso, o intervalo entre o primeiro e o segundo semestre, quando as aulas são suspensas e os alunos estão em férias. Não há equivalência funcional entre os períodos.

Tanto a natureza é diversa, que o §3º do dispositivo em comento prevê que as férias sejam, de preferência, gozadas durante o recesso escolar e, no §4º, estabelece que
Durante o recesso escolar, o profissional da educação poderá ser convocado para atividades relacionadas com o ensino ou para seu próprio aperfeiçoamento em cursos e treinamentos
. Portanto, é um período em que o professor fica em descanso, em razão das férias
dos alunos
, mas de sobreaviso, diferentemente do que acontece com as férias.

Essa parece ser a melhor interpretação, s.m.j.

Analisemos, agora, os precedentes jurisprudenciais invocados no voto do e. Relator.

O IRDR do TJMT trata dos professores da rede estadual, regidos pela LC 50/98, que em seu art. 54, I, estabelece que, para os professores,
as férias serão de 45 dias
, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar. Portanto, a incidência do terço constitucional durante todo período, no caso, está amparada pela lei estadual, não havendo similitude fática com o caso concreto em análise.

De outro lado, a jurisprudência do STJ e do STF, citada no voto, também reforça o entendimento de que há distinção entre recesso e férias e, mais, que isso compete à legislação local disciplinar.

O Tema 1.241 do c. STF estabelece que
"o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período
de férias
"
. Portanto, não afirma que o terço constitucional incide sobre o período de recesso escolar, em nada aproveitando para o caso concreto ora em julgamento.

Por sua vez, no AREsp 2547794/PI, o c. STJ explicita que a distinção entre férias e recesso é matéria de direito local, não passível de discussão em REsp, deixando claro que
(1)
pode haver essa distinção e
(2)
ela compete à legislação local. Na hipótese concreta em discussão no aresto da Corte Superior, a lei do Município de Santa Rita/PI, falava em
45 de férias
– a exemplo de nossa lei complementar estadual – tendo sido, por esse motivo, garantido o terço constitucional sobre todo o período de 45 dias, pelo tribunal de justiça local, abstendo-se o STJ de adentrar nessa questão de direito local.

Por tais motivos, peço vênia para
divergir
do voto do e. Relator e propor duas versões da tese de unificação, que diferem apenas no aspecto redacional, a serem levadas a votação:

Proposta 1:
O terço constitucional de férias dos profissionais do magistério deve incidir somente sobre o período de férias previsto na legislação local, sendo possível a distinção, para tal finalidade, entre “férias” e “recesso escolar”.

Proposta 2:
A legislação local pode estabelecer distinção entre “férias” e “recesso escolar” para os profissionais do magistério, hipótese na qual o adicional constitucional de 1/3 deve incidir somente sobre o período previsto como “férias”.

É como voto.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2026.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito

Colendos Pares;

A discussão no presente feito é se o adicional de 1/3 para os professores do Município de Nova Guarita/MT, incide apenas sobre as férias de 30 dias no encerramento do ano letivo ou se o referido adicional também deve incidir sobre o recesso de 15 dias após o termino do primeiro semestre.

O relator proferiu voto de que o adicional de terço constitucional deve incidir sobre as férias e também sobre o período recesso escolar. Peço vênia para discordar de seu voto pelas razões abaixo;

Especificamente sobre o direito dos professores, de recebimento de valores, a Lei Complementar do Município de Nova Guarita/MT, nº 47/2018, em seu art. 55, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 55/2019, dispõe que o professor gozará de férias anuais e recesso escolar, sendo 15 dias no término do primeiro semestre, equivalente ao período de recesso e 30 dias no encerramento do ano letivo,
in verbis
:

Das Férias.

Art. 55.
O Professor
em cargo efetivo da Educação Básica em efetivo exercício do cargo
gozará de férias anuais
e
recesso escolar
:
(Redação dada pela Lei Complementar nº
55
/2019
)

I
- De 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

15 (quinze) dias no término do primeiro semestre
previsto no calendário escolar,
equivalente ao período de recesso escolar
; (Redação dada pela Lei Complementar nº
55
/2019).

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo
de acordo com o calendário escolar;

Art. 56.
Independente de solicitação, será pago aos profissionais da Educação Básica,
por ocasião das férias
, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

A Constituição Federal no art. 7º, que trata dos direitos dos trabalhadores no, inciso XVII dispõe: “
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Como ser observa, na Constituição Federal, há previsão de incidência do chamado terço constitucional, sobre as férias, nela não há previsão de terço constitucional incidir sobre o recesso.

O excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.241, decidiu que
“O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias”.

Assim, as legislações municipais e estaduais têm autonomia para definir o que é considerado férias para os seus servidores, não podendo ser inferior a 30 dias assegurados pela Constituição Federal.

Se a legislação municipal definiu que os professores gozarão férias de 30 dias, se for pago o acréscimo do terço constitucional sobre o referido período não estará sendo descumprido o Tema 1.241 do STF.

Não há proibição legal de o Município decidir que determinado período é considerado recesso escolar, desde que mantenha o direito gozo de férias de no mínimo 30 dias com acréscimo do terço constitucional.

Quando a legislação, municipal ou estadual, não define o que é considerado férias e o que é recesso, a incidência do terço constitucional deve incidir sobre todo o período.

Por exemplo, na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, no art. 54, com redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002, não há previsão de recesso escolar, pois dispõe:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(redação dada pela LC
104/02
)

15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC
104/02
)

Por tais motivos, no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, no Tema 04, foram fixadas pelo Tribunal de Justiça as seguintes teses jurídicas:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No entanto, na legislação do Município de Nova Guarita/MT, diferentemente do que ocorre no Estado de Mato Grosso, há diferenciação de período de férias e período de recesso escolar, por isso esse fato deve ser levado em consideração.

As férias e o recesso escolar são coisas distintas: Férias é um direito constitucional de 30 dias, com acréscimo de 1/3, sem necessidade de trabalhar. Recesso escolar é o intervalo entre semestres/anos letivos, considerado suspensão das aulas, mas com possibilidade de atividades internas e administrativas.

Não é apenas para os professores que há o chamado recesso, pois há o
recesso parlamentar
previsto na Constituição Federal, em que o Congresso Nacional suspende suas atividades. Nas Assembleias Legislativas estaduais e Municipais também há o chamado recesso com suspensão de suas atividades, normalmente há dois recessos parlamentares um no meio e outro no final/início do ano.

No Poder Judiciário há o
recesso forense
que ocorre anualmente entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, suspendendo os prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, com retomada das atividades normais em 7 de janeiro, e durante esse período, tribunais funcionam em regime de plantão para casos urgentes.

Normalmente os servidores do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não trabalham durante o recesso parlamentar e forense, mas nem por isso recebem seus vencimentos com acréscimo de um terço.

Em se tratando de professores, em que a Lei Municipal define o que considera recesso escolar, durante esse período, o raciocínio deve ser o mesmo, tal como os servidores do Poderes Legislativo e Judiciário, devem receber seus vencimentos, sem acréscimo de um terço, por ausência de previsão legal.

Também tal como os servidores do Poderes Legislativo e Judiciário, durante as férias, devem recebem seus vencimentos, com acréscimo de um terço, como previsto na Constituição Federal.

Ante o exposto
, com a devida vênia, divirjo do relator, pois entendo que, como a Lei Complementar do Município de Nova Guarita/MT, nº 47/2018, define o período de recesso escolar e o período de férias, que o acréscimo do terço constitucional deve incidir somente sobre o período de férias, que está assegurado pela Constituição Federal.

Proponho a seguinte tese:

“Quando na legislação municipal houver previsão de férias e de recesso escolar, o acréscimo do terço constitucional deve incidir apenas sobre as férias, como dispõe a Constituição Federal no art. 7º, inciso XVII”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026